Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708638-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HY - COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: YOLE SORAYONARA PINHEIRO MACHADO TORRES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HY COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, ora reconvinte/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ora denunciada à lide/agravada, nos seguintes termos (ID n° 151802257): “Indefiro a gratuidade de justiça postulada pela parte autora porquanto não demonstrada a sua suposta hipossuficiência. Promova aquela parte o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. Lado outro, porque já teria adimplido a dívida que ensejou a inscrição, imputada à parte ré, de sua qualificação no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, postula a parte autora injunção liminar suspendendo a publicidade da aludida restrição. Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não se afigura possível aquilatar, nesta fase processual, a juridicidade dos fatos nela articulados. Entretanto, justo receio demonstra a parte autora com a manutenção da restrição ao crédito em questão. Logo, a medida que se mostra, neste momento, adequada tanto para a salvaguarda dos interesses da parte autora quanto dos da parte adversa, é o deferimento, com lastro no artigo 300 do Código de Processo Civil, da tutela liminar de suspensão da publicidade da inscrição objurgada, desde que prestada, previamente pela parte autora, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito "sub judice". ANTE O EXPOSTO, defiro a cautela liminar de suspensão da publicidade da inscrição da qualificação da parte autora no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, desde que prestada, previamente por aquela parte, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito controvertido - "i.e.", R$ 49.480,16 - monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir da data de seu suposto vencimento. Prestada a caução pela parte autora, oficie-se ao SPC e ao SERASA determinando a suspensão da publicidade da restrição ao crédito anotada contra ela com lastro no débito "sub judice". Sem prejuízo, recolhidas as custas iniciais, retornem-se os autos conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pela Juíza de Direito Substituta abaixo identificada, na data da certificação digital.” Irresignada, a agravante defende em suas razões, em síntese, que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade e que não possui condições econômicas e financeiras de suportar as despesas processuais. Argumenta que os documentos apresentados no feito de origem comprovam a grave dificuldade financeira que enfrenta em razão da crise econômica decorrente do Covid19. No mesmo contexto, aduz não possuir condições de arcar com a caução estipulada no valor de R$ 49.480,16 para evitar a expedição de ofícios ao SERASA e SPC. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja concedida a gratuidade de justiça tanto em fase recursal como nos autos de origem, possibilitando sua regular tramitação. Pleiteia, ainda, que seja liminarmente reformada a r. Decisão impugnada, a fim de que seja conferida a tutela de urgência no feito de origem sem a exigência da respectiva caução. Preparo não recolhido ante o pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. O art. 98 do Código de Processo Civil, prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, incumbe ao órgão julgador averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, uma vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Na hipótese em análise, verifico que a agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto não trouxe aos autos elementos aptos a comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (ID n° 151802257). No mesmo sentido, afere-se do feito em análise que a agravante não apresentou, em conjunto com suas razões de agravo, quaisquer documentos direcionados à demonstração da alegada hipossuficiência financeira, tendo apenas arguido que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade e reiterado alegações genéricas constantes de sua Inicial. Dessa forma, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é a medida que se mostra devida. Ainda, quanto à probabilidade do direito da agravante, afere-se que a r. Decisão impugnada foi devidamente fundamentada, estipulando que: “(...) Logo, a medida que se mostra, neste momento, adequada tanto para a salvaguarda dos interesses da parte autora quanto dos da parte adversa, é o deferimento, com lastro no artigo 300 do Código de Processo Civil, da tutela liminar de suspensão da publicidade da inscrição objurgada, desde que prestada, previamente pela parte autora, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito "sub judice" (...). Nesse contexto, o art. 300, §1o, do CPC, rege que: “(...) Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. (...)”. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, por sua vez, encontra-se em consonância com a referida legislação. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. CABIMENTO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo previsão específica de reforma da decisão. Nos termos do artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. A exigência de caução mediante o depósito judicial do valor do débito objeto da lide, para a concessão da tutela de urgência, tem por escopo ressarcir os danos que a agravada possa vir a sofrer caso seja impedida de praticar atos de cobrança, execução e negativação do nome do agravante. Hipótese em que ausente a demonstração da probabilidade do pedido de suspensão da cobrança de débito, em razão da necessidade de dilação probatória. (Acórdão 1637958, 07229364020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista a legislação em vigor; o contexto fático apresentado; e, não tendo a parte reconvinte/agravante se desincumbido do ônus de comprovação de sua hipossuficiência financeira, afasta-se a probabilidade do direito da agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo e passivo) ao presente agravo de instrumento. Ademais, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita requerido no bojo do presente recurso e, em consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Recolhido o preparo, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões; caso contrário, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora